Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701411-39.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THALLYSSON GABRIEL DE FARIA RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Em 07/07/2022, antes da inclusão do recurso em pauta de julgamento, o recorrente formulou pedido de sustentação oral (ID ID 37085669). Em petição de ID 37700290 acostada em 25/07/2022, o recorrente reiterou o pedido de sustentação oral, informando que não foi intimado da pauta pelo DJE. A Secretaria certificou que o recurso foi pautado para julgamento em 11/07/2022, na 6a Sessão Ordinária Virtual, com início em 22/07/2022 (ID 37735193). O recorrente foi intimado por meio do DJE em 12/07/2022, conforme indica o documento de ID 37735793-37735794). Em que pese o recorrente, antes da inclusão em pauta, tenha manifestado o interesse em fazer sustentação oral (ID 37085669), tal pedido não supriu a necessidade de a parte formular o pedido adequadamente, antes do início da sessão ocorrida em 22/07/2022, às 13h30, nos termos definidos no art. 109 do Regimento Interno do TJDFT, cc. art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 4o § 2o da Portaria GPR 841/2021, providenciando, ainda, o preenchimento do formulário de inscrição, acompanhado do documento de identificação profissional – OAB, até 48 horas antes do horário previsto para o início da sessão por videoconferência, ou seja, até 26/07/2022, às 13h30, na forma do art. 12 § 3o da Portaria Conjunta 52/2020 e art. 9o da Portaria GPR 948/2022. Dessa forma, ausente o pedido no tempo e modo previstos, não se mostra possível deferir o pedido. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de sustentação oral. Não obstante, defiro a inclusão na pauta telepresencial, podendo a parte acompanhar o julgamento pela internet. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito